Tribunal: STF
Processo: HC 260373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 20.8.2025, por Artur Mendonça Vargas Júnior e outros, advogados, em benefício de João Antônio Thomazini, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.127.260/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.

O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 30.4.2019, pelo juízo da Vara Federal de São Mateus/ES (Ação Penal n. 0000537-73.2013.4.02.5003) às penas de três anos e seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e quatrocentos e vinte e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 (usurpação de patrimônio da União) e no art. 55 da Lei n. 9.605/1998 (crime ambiental). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.  

Narrou-se na denúncia:
“1. DAS CONDUTAS CRIMINOSAS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. 
        1.1. PRIMEIRA IMPUTAÇÃO: No período compreendido entre ao menos 1º.9.2011 (fl.) e 20.6.2013 (fl.), a EUROBARRA GRANITOS LTDA, agindo sob o comando e interesse de ANTONIO JOSÉ MOREIRA e PEDRO HENRIQUE SAMPAIO LOPES MOREIRA, e de forma previamente ajustada com a DJ GRANITOS LTDA-ME, gerida e explorada por JOÃO ANTÔNIO THOMAZINI, realizou, no Córrego de Todos os Anjos, no município de Vila Pavão/ES, a lavra de recursos minerais titularizados pela União (granito) sem autorização legal (título autorizativo emitido pelo DNPM), o que gerou danos patrimoniais à União.
A DJ GRANITOS LTDA ME, gerida e explorada por JOÃO ANTÔNIO THOMAZINI, é titular da poligonal do Processo DNPM nº 896.580/2009, que gerou a Guia de Utilização nº 0005/2012 (fl.) e autoriza que esta DIRETAMENTE realize lavra de minérios na localidade, na exata medida em que o empreendimento foi ambientalmente licenciado pelo IEMA (vide imagens de fls.). 
Nada obstante, por meio de contrato (fls.) não submetido à análise e homologação do DNPM, conforme determinado pelo artigo 176, § 3º da Constituição Federal, e fraudulentamente destinado a dissimular a cessão de direitos minerários sob a simulação da ideologicamente falsa contratação da prestação de serviços, JOÃO ANTÔNIO THOMAZINI, na qualidade de explorador e gestor da DJ GRANITOS LTDA-ME, cedeu ilegalmente parcela dos direitos minerários titularizados por esta em favor da EUROBARRA GRANITOS LTDA, gerida por ANTONIO JOSÉ MOREIRA e PEDRO HENRIQUE SAMPAIO LOPES MOREIRA. 
A EUROBARRA GRANITOS LTDA, gerida por ANTONIO JOSÉ MOREIRA e PEDRO HENRIQUE SAMPAIO LOPES MOREIRA, ao pretexto de executar o contrato fraudulentamente indicador da existência de pacto destinado a prestação de serviços, passou a realizar diretamente a lavra da área que lhe foi ilegalmente cedida, sem qualquer autorização legal para tanto, já que o contrato ilícito foi realizado exatamente para dissimular a cessão e, consequentemente, a necessidade de submissão à homologação do DNPM. 
Tal qual pactuado, a EUROBARRA GRANITOS LTDA, apesar de formalmente ‘contratada para prestar serviços’, pagava royaltes DJ GRANITOS LTDA-ME em montantes que variavam em conformidade com o volume minerário extraído (vide cláusula 15, parágrafo quinto do contrato de fls.), o que, além de comprovar que de fato se tratava de cessão dissimulada, confirma o interesse econômico e o dolo de JOÃO ANTÔNIO THOMAZINI. 
1.2. SEGUNDA IMPUTAÇÃO: 
No mesmo período e em local contíguo, além de diretamente ter explorado a área que lhe foi (ilegalmente) cedida pela DJ GRANITOS LTDA-ME e que correspondia ao espaço de terra referente à Guia de Utilização nº 0005/2012-DNPM e à Licença de Operação nº 87/2012-IEMA, a EUROBARRA GRANITOS LTDA, gerida por ANTONIO JOSÉ MOREIRA e PEDRO HENRIQUE SAMPAIO LOPES MOREIRA, também realizou a lavra de granito em local não amparado pela Guia de Utilização nº 0005/2012-DNPM e pela Licença de Operação nº 87/2012-IEMA (vide fl.), conforme constatado pelo DNPM no dia 20.6.2013 (fls.) e confirmado pelo perícia técnica (fls.). 
Tal qual indicado pela perícia oficial (fls.), do local em questão foi extraído volume equivalente a 15.000m³ de minérios, o que foi feito com a causação de danos ambientais em superfície equivalente a 2.250m², não recuperada após a lavratura do auto de paralisação de atividades pelo DNPM.
O agir criminoso da EUROBARRA GRANITOS LTDA, ANTONIO JOSÉ MOREIRA e PEDRO HENRIQUE SAMPAIO LOPES MOREIRA somente foi possível em razão da omissão da DJ GRANITOS LTDA-ME, gerida e explorada por JOÃO ANTÔNIO THOMAZINI, que, por meio da Cláusula 9-a do contrato de fls., assumiu a obrigação de impedir resultados ilícitos ao ser arvorar ao direito de exercer ‘amplo direito de fiscalização da exploração e pesquisa’ realizadas pela contratadas. Assim, a omissão da DJ GRANITOS LTDA-ME e de JOÃO ANTÔNIO THOMAZINI, evidentemente motivados pela oportunidade de exasperação do montante percebido à título de royaltes proporcionais ao minério lavrado na área não titulada, foi penalmente relevante e indispensável à consumação dos crimes” (fls. 2-3, e-doc. 2).

3. Em 19.6.2023, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento ao apelo ministerial e ao recurso interposto pela defesa do paciente, mas deu parcial provimento à apelação da defesa do corréu Antônio José Moreira “para, tão somente, reconhecer a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, estendendo-se o mesmo, de ofício, a JOÃO ANTONIO THOMAZINI” (fl. 2, e-doc. 4). A Turma julgadora também declarou, de ofício, a extinção da punibilidade “em relação ao crime previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/1998, uma vez que decorrido o prazo prescricional pelo máximo da pena cominada” (fl. 1, e-doc. 4). A pena do paciente foi reduzida para dois anos e seis meses de detenção, além de oitenta e três dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:
“PENAL E PROCESSUAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 55 DA LEI Nº 9.605/1998. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. ART. 2º DA LEI Nº 8.176/1991. EXTRAÇÃO DE GRANITO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. AFASTADAS AS TESES ABSOLUTÓRIAS. CARACTERIZADO O DOLO DIRETO OU EVENTUAL. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDO. AFASTADA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. 
I – Declara-se, de ofício, extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/1998, uma vez que decorrido o prazo prescricional pelo máximo da pena cominada. 
II – Quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/1991, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de paralisação, parecer técnico, relatório fotográfico e pelo laudo pericial acostados aos autos. A autoria também foi cabalmente comprovada, sobretudo por meio do depoimento de testemunhas e do interrogatório dos próprios réus. 
III – Havendo ciência inequívoca da ilegalidade atividade de extração ilegal de minério e infração à legislação de forma deliberada, com a assunção dos riscos decorrentes, resta configurado, ao menos, o dolo eventual. 
IV – O conjunto probatório demonstrou-se inconsistente para determinar a responsabilidade penal de um dos réus, não sendo possível formar um juízo de certeza, razão pela qual deve ser mantida sua absolvição. 
V – Mantida a pena-base acima do mínimo legal, uma vez fixada de forma razoável e proporcional, e devidamente fundamentada, considerados os contornos do caso concreto. Utilizada a confissão para a formação do convencimento do julgador, aplica-se a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, consoante o enunciado da Súmula 547 do STJ, com a consequente redução da pena definitiva.
VI – Mantida a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito, bem como o valor da prestação pecuniária substitutiva, que foi fixada em 10 (dez) salários mínimos. 
VII – Afastado o pleito ministerial de fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos ambientais causados, na forma do art. 387, IV, do CPP. 
VIII – Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito dos recursos em relação ao crime previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/1998. Apelação de um dos réus parcialmente provida. Desprovidos os recursos do MPF e do corréu, estendendo-lhe a aplicação da atenuante de confissão espontânea” (fl. 1, e-doc. 4). 

Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. 

4. Em 30.9.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 2.127.260/ES. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 13.8.2025. Esta a ementa do acórdão:  
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7/STJ, 282/STF e 356/STF. O agravante busca o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis utilizadas para exasperação da pena-base, alegando que elementos inerentes ao tipo penal foram considerados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a consideração do tempo de exploração e do volume de material extraído podem ser utilizados para negativar as circunstâncias judiciais.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação dos critérios de aumento de 1/6 da mínima legal e de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e máximo legal previstos para o tipo penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91, o tempo de exploração e o volume de material extraído demonstram maior gravidade da conduta, possibilitando a negativação das circunstâncias e consequências do crime. 
5. A inovação recursal em sede de agravo regimental é vedada, impedindo a análise de pedidos não formulados no recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. No crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91, o tempo de exploração e o volume de material extraído demonstram maior gravidade da conduta, possibilitando a negativação das circunstâncias e consequências do crime. 2. A inovação recursal em sede de agravo regimental é vedada, em virtude da preclusão consumativa’” (fls. 1-2, e-doc. 9). 

5. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. Sustentam os impetrantes que, “ao se examinar a conduta descrita no art. 2º da Lei nº 8.176/91, percebe-se que as instâncias ordinárias valeram-se da norma penal em abstrato para a negativação dos vetores na primeira etapa da dosimetria da pena” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumentam, em relação às circunstâncias do crime, que “a pena-
-base foi majorada pelo ‘[...] longo espaço de tempo’ em que teria ocorrido a exploração mineral. Porém, o delito do art. 2º da Lei nº 8.176/91 é de natureza permanente, ou seja, a consumação do delito se protrai no tempo, visto que a aferição do delito mencionado demanda uma ação contínua, por parte do agente, para realizar a exploração do recurso mineral supostamente usurpado da União, até porque a efetivação da exploração mineral somente é possível mediante a prática de diversos atos inerentes à conduta imputada” (fl. 4, e-doc. 1).  

Defendem que, “se existe o expresso reconhecimento de que o delito imputado ao paciente é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se pode utilizar como fundamento o período que a extração mineral ocorreu para fins de negativação da vetorial referente às circunstâncias do crime, pois tal característica é ínsita à norma penal incriminadora, sob pena de bis in idem” (fl. 5, e-doc. 1).
Acrescentam que “a peculiaridade no presente caso seria o suposto ‘longo período’ em que a extração mineral teria perdurado, porém, o laudo pericial da Polícia Federal aponta que não é possível precisar o período em que a lavra ocorreu” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressaltam que a “sentença e o v. acórdão também não mencionam o período em que a extração teria ocorrido, se limitando tão somente a afirmar que ‘As circunstâncias do crime (tempo, lugar, modo etc.) são relevantes em virtude do longo espaço de tempo em que a exploração foi ilegalmente mantida’ (docs. 2 e 3). Dessa maneira, não foi declinada fundamentação idônea para fins de majoração da pena-base em relação à vetorial das circunstâncias do crime, somado ao fato de que o laudo pericial confeccionado pela Polícia Federal apontou expressamente que não é possível precisar o período em que a extração mineral perdurou, circunstâncias que demonstram a possibilidade de concessão da ordem pleiteada para que seja afastado o vetor referente às circunstâncias do delito na primeira etapa da dosimetria da pena” (fls. 5-6, e-doc. 1).  

Quanto à circunstância judicial das consequências do crime, asseveram que “os quesitos do laudo pericial confeccionado pela Polícia Federal (doc. 8) não apontam a alegada afetação ambiental declinada no ato coator ora impugnado” (fl. 6, e-doc. 1). 

Frisam que, “segundo resposta aos quesitos, a Polícia Federal aponta que os danos ambientais são decorrentes da extração mineral, se afigurando como mero exaurimento do delito imputado, não se verificando qualquer circunstância que transborde a natureza do delito que justifique a majoração da pena-base. Bem como os demais quesitos apontam que não houve afetação de área de preservação permanente ou a dispersão de resíduos poluentes nos rios da localidade, e por fim aponta que os danos podem ser recuperados e mitigados, não se tratando, dessa maneira, de um dano irreversível ou de tamanha gravidade que justificasse o incremento da pena-base na primeira etapa da dosimetria da pena” (fl. 7,
e-doc. 1).  
Afirmam que o acórdão impugnado teria “claro erro de premissa, haja vista que a pena-base não foi majorada pelas instâncias ordinárias com base no exaurimento do delito formal, mas sim da alegada afetação ambiental decorrente da atividade minerária, que não restou demonstrada nos autos, conforme ponderado pela Polícia Federal ao elaborar o laudo pericial que instruiu a acusação, no sentido de que o dano verificado no local é compatível com a atividade minerária no local, não transbordando, dessa maneira, as consequências do delito da norma penal em abstrato” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Assinalam, “em relação ao pedido de readequação das frações de aumento empregadas pelas instâncias ordinárias, [que] o v. acórdão impugnado apontou inovação recursal e impossibilidade de exame da matéria: (...). Todavia, a matéria poderia ser examinada diante da possibilidade de concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em razão da flagrante ilegalidade consubstanciada na ausência de fundamentação idônea para o emprego de fração em patamar superior ao delimitado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que seja, ao final, readequada a sanção imposta para que a dosimetria siga os parâmetros delimitados na jurisprudência já consolidada sobre o tema (de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou 1/8 (um oitavo) a incidir entre o mínimo e o máximo legal)” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“À luz do exposto, requer-se: (...)
c) No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício (art. 654, § 2º e 647-A, do CPP c/c art. 5º, inciso LXVIII, da CF e art. 192 do RISTF para que seja a pena-base em seu patamar mínimo legal, afastando-se a negativação das circunstâncias e consequências do delito; 
d) Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem de ofício para que seja readequada a fração de aumento, aplicando-se ao caso i) 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou ii) 1/8 (um oitavo) a incidir entre o mínimo e o máximo legal” (fls. 9-10, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em dois anos na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime) reconhecidas pelas instâncias ordinárias. 

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 

8. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Federal de São Mateus/ES (Ação Penal n. 0000537-73.2013.4.02.5003) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de usurpação de patrimônio da União nos termos seguintes:
“Art. 2º da Lei nº 8.176/91
Culpabilidade normal à espécie do crime em questão. Não há antecedentes. Inexistem nos autos provas que desabonem sua conduta social. Não há nos autos elementos relevantes acerca de sua personalidade. Os motivos do crime são de ordem financeira, com vistas ao lucro proveniente da comercialização do produto, o que já é inerente ao tipo. As circunstâncias do crime (tempo, lugar, modo etc.) são relevantes em virtude do longo espaço de tempo em que a exploração foi ilegalmente mantida. Consequências graves em razão do volume de granito extraído, com consequente afetação ambiental, nos termos do laudo pericial que instrui os autos. Comportamento da vítima não se aplica. 
Dessa forma, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a 
pena-base para o crime previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91 em 3 (três) anos de detenção e 185 dias-multa (valorado o dia-multa em 1/20 do salário mínimo ao tempo do fato, devidamente atualizado pelos índices de correção monetária utilizados na Justiça Federal), pena que torno definitiva por não incidirem atenuantes, agravantes, causas de aumento nem causas de diminuição.
Da concretização das penas – concurso formal de crimes.
Considerando o concurso formal de crimes, aplico a pena mais grave, 3 anos de detenção, acrescida de 1/6, ex vi art. 70 do CP, fixando a pena concreta em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção em regime aberto – art. 33, § 2º, ‘c’, do CP” (fls. 18-19, e-doc. 3). 
       
9. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do corréu Antônio José Moreira para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, na espécie, e reduzir as penas definitivas impostas a ele e ao paciente. Entretanto, o Tribunal manteve a exasperação da pena-base, nestes termos: 
“Quanto à dosimetria da pena, não merece acolhida o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, visto que foi dosada de forma razoável e proporcional, e devidamente fundamentada, considerados os contornos do caso concreto. 
Com efeito, o Juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, porquanto relevantes, tendo em vista o considerável decurso do tempo em que a exploração ilegal perdurou, bem como considerou graves as consequências em razão da quantidade de recursos minerais extraídos e a afetação ambiental daí decorrente.
Não obstante, na segunda fase, deixou de aplicar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP. 
Em que pese os réus não terem reconhecido o dolo em suas condutas, constata-se que a confissão judicial foi utilizada para embasar o decreto condenatório, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:
‘Importante salientar que, conforme as declarações dos próprios réus, a DJ GRANITOS e a EUROBARRA atuavam conjuntamente dentro daquela poligonal, cada uma com sua extração autônoma, com a EUROBARRA produzindo granito inclusive para terceiro, que não a DJ GRANITOS, o que torna insustentável a tese de que a EUROBARRA estaria ali apenas prestando serviço para a DJ GRANITOS’.
Nesse caso, como bem salientado no parecer ministerial (evento 41), deve-se observar a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, acorde ao enunciado sumular nº 545: 
Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. 
Note-se que foram utilizadas as declarações de ambos os réus, ANTÔNIO JOSÉ e JOÃO ANTÔNIO, de sorte que o fato de o réu JOÃO ANTÔNIO não ter pleiteado a aplicação da atenuante da confissão não afasta sua incidência em relação à pena a ele imposta.
Nesse sentido, considerando que a pena-base, quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/1991, foi fixada para os réus ANTÔNIO JOSÉ e a JOÃO ANTÔNIO em 3 anos de detenção, a ser reduzida de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão espontânea, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção para cada um deles” (fl. 7, e-doc. 4).

10. Ao negar provimento ao agravo regimental no recurso especial da defesa do paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:
“O recurso não merece provimento. 
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 
De início, verifica-se que o período de tempo, bem como o volume do material extraído foram descritos na denúncia criminal, consoante trechos da peça acusatória: (...)
Portanto, diferente do que aponta a defesa, as circunstâncias de tempo e dano foram devidamente apontadas nos autos, não havendo semelhança ao julgado no AgRg no AREsp n. 1.669.077/MG, citado nas razões do agravo regimental. 
O fato do crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91 ser considerado de natureza permanente não impede a consideração do tempo em que houve a exploração da matéria-prima pertencente à União para valoração negativa das circunstâncias do crime. 
Nesse sentido, colaciono precedentes que tratam os delitos de tráfico e extorsão mediante sequestro, considerados de natureza permanente, e que o período de tempo da conduta foi utilizado para exasperação da pena-base: (...)
Portanto, a fundamentação empregada se mostra idônea e adequada para a negativação da conduta, pois indica o menosprezo especial ao bem jurídico violado. 
Do mesmo modo, o dano ambiental causado, diante do grande volume de granito extraído, demonstra que a extensão de seus efeitos projetam para além do fato criminoso. Na espécie, foram extraídos 15.000 m³ de minérios, provocando dano ambiental em uma área de aproximadamente 2.250 m², não recuperada, o que revela maior gravidade das circunstâncias do delito, em razão da extensão da área atingida. 
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, a respeito da consideração do dano ambiental na dosimetria da pena, em delito semelhante: (...)
Ademais, o crime descrito no art. 2º da Lei 8.176/91 é formal e de perigo abstrato, inserindo-se eventual dano ou prejuízo no exaurimento do crime, tendo como bem jurídico protegido o patrimônio da União. A propósito: (...)
Nesse contexto, ‘Tendo o réu sido condenado pela prática de crime formal, verificado o seu exaurimento pela ocorrência do resultado, tal fato pode ser utilizado como fundamento idôneo para exasperar a pena-base na apreciação das consequências do delito’ (HC n. 41.466/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/6/2005, DJ de 10/10/2005, p. 402). 
No que tange à aplicação dos critérios de 1/6 da mínima legal ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, é vedado, em sede de agravo regimental, ampliar os pedidos veiculados no recurso especial, por se tratar de inovação recursal. A propósito: (...)
De fato, a tese não foi formulada no recurso especial interposto pelo agravante, impedindo a análise da pretensão no presente momento processual. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 9). 

11. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em dois anos, realçadas as circunstâncias da prática delitiva (realizada por um período de quase dois anos) e as consequências do crime (extensão do dano ambiental, causado pela extração de grande volume de granito em área ainda não recuperada), não sendo demonstrado, na espécie, a desproporção pelo aumento de dois anos na pena-base do crime de usurpação de patrimônio da União, cuja pena em abstrato varia de um a cinco anos de reclusão. 

É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base. Descabe em habeas corpus rever a alegação de inidoneidade da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 235.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024). 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. Havendo ‘a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória’ (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, ‘o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superior o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção (HC 180118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, publicado em 29/04/2021)’. Nesse mesmo sentido: HC 122.184-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 227.921-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.7.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.998, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).

12.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora